Tribunal: STF
Processo: AP 1889
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de HOLVERY RODRIGUES BONILHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/3/2023, foi concedida de liberdade provisória a HOLVERY RODRIGUES BONILHA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.052):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Os autos atualmente encontram-se na fase de alegações finais.



    Em 11/10/2024, a Defesa de HOLVERY RODRIGUES BONILHA pleiteou a flexibilização de medida cautelar para comparecer à formatura de seu filho, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas/SP.



    Destacou que “o Réu reside na Comarca de Santa Maria-RS, a aproximadamente 1.400km distante da cidade de Campinas-SP”. 



    Ao final, “requer autorização para viajar para o estado de São Paulo, Cidade de Campinas, entre as datas de 04 a 10/12/2024.” (eDoc. 120).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu HOLVERY RODRIGUES BONILHA, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a data e horário dos eventos de formatura de seu filho, nos dias 6/12/2024 e 7/12/2024 (eDoc. 120)



    Entretanto, o pedido de flexibilização com duração de 7 (sete) dias, não é razoável para uma pessoa que cumpre medidas cautelares diversas da prisão.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente HOLVERY RODRIGUES BONILHA, para o comparecimento na cerimônia de formatura de seu filho, João Gabriel Alves Bonilha, em Campinas/SP, entre os dias 5/12/2024 e 8/12/2024. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se o requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de seu advogado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente